Tribunal: TJPA
Processo: 0802703-46.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802703-46.2022.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI PA, LUIZ HENRIQUE BARROS DA SILVA

APELADO: LUIZ HENRIQUE BARROS DA SILVA, MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SIMILITUDE DA MATÉRIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Luiz Henrique Barros da Silva, ex-servidor temporário municipal de Tucuruí, contra decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR nº 9. O agravo alega a inexistência de similitude entre a matéria discutida no IRDR e o objeto do processo, referente ao FGTS dos anos de 2017 a 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há similitude entre a matéria tratada no processo do agravante, relacionada ao FGTS de servidor temporário municipal, e o objeto do IRDR nº 9, que discute o direito ao FGTS de servidores estaduais com base na Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada seguiu o disposto no art. 982, I, do CPC, que determina o sobrestamento de processos que tratem de matérias idênticas a IRDRs pendentes de julgamento.

4. Ainda que o agravante seja servidor temporário municipal e o IRDR trate de servidores estaduais, a matéria relativa ao FGTS de contratados temporários sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é idêntica, justificando o sobrestamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível o sobrestamento de processo envolvendo servidor temporário municipal que pleiteia FGTS, quando a matéria for idêntica àquela tratada em IRDR sobre a Lei Complementar Estadual nº 7/1991."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.518.358/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 16.02.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO (ID n. 19601583) interposto por LUIZ HENRIQUE BARROS DA SILVA, em face da Decisão monocrática de ID n. 19491283, que, em razão de a matéria tratada no recurso de Apelação ser idêntica à discutida no IRDR n. 9, determinou o acautelamento dos autos em secretaria até a decisão final do referido incidente.

Aduz que há ausência de similitude entre a matéria objeto do presente caso, referente ao direito material do Agravante e a matéria a ser definida no IRDR nº 9.

Logo, afirma que a discussão no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é sobre o direito ao recebimento do FGTS relativo aos 2 (dois) anos iniciais de trabalho dos Servidores Estaduais abrangidos pela Lei Complementar Estadual nº 7/1991, quando o lapso de tempo ultrapassar o prazo legal do início da contratação.

Dessa maneira, o Agravante assevera ter sido Servidor Temporário Municipal do Município de Tucuruí - Pará, exercendo as funções de professor nos períodos de 01/03/2005 a 31/12/2010, de 01/01/2011 a 30/06/2016, de 01/07/2016 a 31/12/2016, de 01/01/2017 a 31/12/2017, de 01/02/2018 a 30/06/2018, de 02/07/2018 a 31/12/2018, de 04/02/2019 a 31/03/2020, de 01/04/2020 a 31/12/2020, e de 07/01/2021 a 31/12/2021, tendo como finalidade a cobrança dos valores sobre o lapso temporal de 2017 a 2021. Dito isso, os períodos de 01/03/2005 a 01/03/2007, os quais seriam os anos iniciais, não são objeto de cobrança de valores de FGTS na lide, ou seja, a ação não abrange a cobrança de importâncias dos 2 (dois) anos do prazo legal do início da contratação disciplinado na Lei Complementar nº 07/1991, motivo pelo qual não haveria igualdade de matéria com o IRDR n. 9, não havendo de se falar em sobrestamento da ação.

Por fim, requereu o provimento do presente Agravo para que haja a reforma da R. decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito, para que seja dado prosseguimento ao processo, em razão da ausência de similitude

entre a matéria do IRDR nº 9 e a do atual processo e, também, dando provimento às Razões do Recurso de Apelação de Id 13446150, mantendo a R. Sentença quanto ao FTGS dos anos anteriores ao prazo de 05 (cinco) anos do ajuizamento da demanda e reformando-a no que concerne aos demais pedidos.

Ausentes as Contrarrazões. (ID n. 20735134)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que, em razão de a matéria tratada no recurso de Apelação ser idêntica à discutida no IRDR n. 9, determinou o acautelamento dos autos em secretaria até a decisão final do referido incidente.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19491283):

“Vistos, etc.

Tendo em vista a existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 9, o qual determina a “Suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante a Justiça Estadual do Pará, ajuizados por servidores contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como dos respectivos recursos eventualmente interpostos, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil”.

Ademais, considerando que a matéria objeto do presente recurso é idêntica àquela tratada no citado IRDR, é prudente
DETERMINAR O

SOBRESTAMENTO DO FEITO EM QUESTÃO
, até que haja um julgamento definitivo do Incidente. Essa decisão visa garantir a uniformidade e a coerência das decisões judiciais, evitando-se assim julgamentos conflitantes que poderiam decorrer da continuidade da tramitação dos processos.

Destaco, ainda, que a Lei Complementar nº 07/1991, a qual regulamenta o art. 36º da Constituição do Estado do Pará, estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Sendo a Constituição Estadual aplicável a todos os Municípios do Estado do Pará, a regra mencionada pela referida Lei Complementar se mostra plenamente aplicável ao caso sub judice.

Por conseguinte, determino que os autos sejam acautelados na Secretaria da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, para aguardarem a decisão final do incidente.

Determino à Secretaria que proceda às formalidades de estilo.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
.”

Nota-se que a questão central deste recurso reside na decisão de sobrestamento do feito, com fundamento no IRDR nº 9, que trata do direito de servidores temporários ao recebimento do FGTS nos casos em que a contratação se deu sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991. A referida lei regula a contratação temporária para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no âmbito do Estado do Pará e, por simetria, é aplicável aos municípios paraenses.

O agravante sustenta que sua contratação ocorreu pelo regime municipal, regido por leis locais, e, portanto, sua situação seria distinta daquela discutida no IRDR nº 9. No entanto, o argumento do agravante não se sustenta. A Constituição Estadual do Pará, em conjunto com a Lei Complementar Estadual nº 7/1991, regula as contratações temporárias em todo o território paraense, sendo aplicável tanto ao Estado quanto aos municípios. Assim, a matéria discutida no IRDR tem relação direta com o presente feito, já que o agravante busca o reconhecimento de direitos decorrentes de contratação temporária.

Além disso, o objetivo do IRDR é justamente uniformizar o entendimento sobre a aplicação do FGTS em contratações temporárias no serviço público, evitando a proliferação de decisões conflitantes em casos semelhantes. Determinar o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do IRDR é medida que se impõe, visando assegurar a segurança jurídica e a isonomia no tratamento das demandas repetitivas que envolvem a mesma matéria.

A alegação do agravante de que sua situação seria distinta, por envolver um regime municipal, não afasta a necessidade de sobrestamento, uma vez que a discussão central sobre o direito ao FGTS em contratos temporários é a mesma. O sobrestamento permite que o julgamento seja feito de forma coerente com a tese firmada no incidente, garantindo que a decisão futura seja pautada no entendimento consolidado do Tribunal.

Portanto, a decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito deve ser mantida, não havendo qualquer razão para seu afastamento neste momento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática ora agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/11/2024